Tribunal: TJMT
Processo: 1004181-14.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004181-14.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA - CPF: 522.150.832-04 (EMBARGANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), I. J. B. D. S. - CPF: 067.107.381-83 (EMBARGANTE), A. B. D. S. - CPF: 067.107.571-37 (EMBARGANTE), IVETE PEREIRA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 707.820.241-49 (EMBARGADO), EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), FRANCYS EDUARDO MORAES FEITOSA - CPF: 021.059.321-00 (EMBARGADO), VANESSA DE MORAES FEITOSA (EMBARGADO), ADRIANE DE MORAES FEITORA (EMBARGADO), VANESSA DE MORAES FEITOSA - CPF: 047.826.261-26 (EMBARGADO), ADRIANE DE MORAES FEITOSA - CPF: 061.144.921-88 (EMBARGADO), VALTER MARTINS NOGUEIRA - CPF: 482.294.311-91 (ASSISTENTE), WANDERLEY OLIVEIRA DE MIRANDA - CPF: 405.173.141-34 (ASSISTENTE), FABIO LOPES CAMPOS - CPF: 420.299.701-82 (ASSISTENTE), RURALDO NUNES MONTEIRO - CPF: 424.456.559-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA - CPF: 522.150.832-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO CONTRA INCAPAZ – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E PREMISSAS EQUIVOCADAS NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1004181-14.2023.8.11.0010

EMBARGANTES:
ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA E OUTROS

EMBARGADOS:

IVETE PEREIRA MORAES DE OLIVEIRA E OUTRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA e OUTROS contra o acórdão Id. 294785859 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto diante da sentença que extinguiu sem resolução de mérito os Embargos de Terceiro opostos em face dos ora Embargados.

Em suas razões, aduzem a inexistência de decadência ou prescrição, matéria de ordem pública, uma vez que no polo ativo da demanda consta um menor incapaz, contra o qual não correm tais prazos, nos termos do art. 208 do CC.

Afirmam a ocorrência de omissão, premissa equivocada e falta de fundamentação, na medida em que “
O nome da embargante NÃO consta no laudo, não há prova de que ela tinha ciência da avaliação (de se olvidar o art. 197, I, do Código Civil)
” e que “
em tendo o terceiro conhecimento da execução, o prazo de “até 05 (cinco) dias” para oposição dos embargos será contado, não do arresto ou da penhora, mas da arrematação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação
”, nos termos do art. 675 do CPC.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (Id. 300464399).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA e OUTROS contra o acórdão Id. 294785859 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto diante da sentença que extinguiu sem resolução de mérito os Embargos de Terceiro opostos em face dos ora Embargados.

De início, não conheço da alegação de inexistência de prescrição ou decadência diante da presença de menor na lide, uma vez que a matéria, ainda que apontada como de ordem pública, foi suscitada tão somente nestes aclaratórios, constituindo indevida inovação recursal.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, alegando omissões e contradições quanto à ilegitimidade de parte, ausência de individualização de créditos e nulidade de atos praticados por advogada constituída nos autos. II. Questão em discussão Questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ou omissão ao reconhecer uma das agravadas como parte legitimada à execução, embora supostamente excluída da lide originária; (ii) saber se houve omissão quanto à individualização dos valores executados; e (iii) saber se há omissão quanto à tese de nulidade de atos praticados por advogada constituída. III. Razões de decidir A menção à Sra. Cleidette Maria Maccari como agravada decorreu da própria qualificação e pedidos formulados pelo agravante no seu recurso de agravo de instrumento, configurando inovação recursal a posterior alegação de sua ilegitimidade. O acórdão embargado enfrentou as teses quanto à regularidade da constituição da advogada e à individualização dos créditos, inexistindo omissão, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à introdução de matérias não suscitadas e decididas oportunamente. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração para discutir matéria não suscitada no agravo de instrumento, ainda que de ordem pública. 2. É incabível rediscutir o mérito da decisão em sede de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 18; Lei no 8.906/1994, art. 23. (N.U 1005312-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, aplicando os percentuais de escalonamento previstos no artigo 85, §5o, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado por não ter analisado a necessidade de fixação dos honorários por equidade nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. É inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ante a configuração da preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: “É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, ante o cabimento restrito deste recurso ao saneamento de vícios no julgado”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024. (N.U 1015413-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Feita tal consideração, os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão, premissa equivocada e falta de fundamentação no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado que inobstante o art. 675 do CPC estabelecer o prazo de cinco dias para a oposição dos Embargos de Terceiro a partir da adjudicação, alienação particular ou arrematação, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos referidos Embargos ocorre a partir da ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação, o que, no caso em tela, ocorreu em 11/03/2020, quase 4 anos antes da oposição dos Embargos.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025